Tribunal: TJES
Processo: 5000647-96.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-96.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JAQUELINE APARECIDA GRIGGIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – LEI MUNICIPAL DE VIANA Nº2.952/2018 – VALOR ÍNFIMO OU IRRISÓRIO – DISPENSA DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDE COM VEDAÇÃO DO AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DE OFÍCIO COM BASE APENAS NO VALOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A Lei Municipal nº2.952/2018, em harmonia com o atual movimento de desjudicialização, que propõe uma busca por meios alternativos para a resolução dos conflitos, trouxe em seu art.1º a previsão de que, nas hipóteses de débito fiscal de pequeno valor, não se faz obrigatória o ajuizamento de eventual Ação de Execução.

2. O diploma legal em questão não traz qualquer tipo de imposição que inviabilize o ajuizamento de execuções fiscais relativas a débitos de valor igual ou inferior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas apenas uma autorização para que, nessas hipóteses, existindo outros meios para obtenção do crédito, a Administração abstenha-se de ingressar em juízo.

3. Isso porque, em determinadas situações, os recursos humanos e financeiros que necessitarão ser despendidos até o encerramento do feito não justificam a movimentação da máquina pública para a perseguição, em juízo, de quantia de tão pequena monta, ante a existência de outros meios eficazes para tanto.

4. Tal avaliação não compete, contudo, ao magistrado, mas à própria Administração Pública, ante a falta de previsão legal para tanto e sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Não há, portanto, como se permitir a extinção,
ex officio
, da Ação de Execução Fiscal com base única, e tão somente, no valor atribuído ao crédito perseguido.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem, o
MUNICÍPIO DE VIANA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
JAQUELINE APARECIDA GRIGIO

colimando a perseguição de crédito tributário no montante de
R$ 1.194,84 (mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
.

Após citação da executada, o juízo de piso, sem antes instar o autor, ora apelante, a se manifestar, proferiu a sentença Id 7376963 – integrada pela decisão id 7376967 -, extinguindo o feito pela renúncia do crédito, nos termos do art.924, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que, uma vez que o valor da execução enquadra-se no limite disposto na Lei Municipal nº2.952/2018 para dispensa do ajuizamento de execuções fiscais, ter-se-ia espécie de renúncia ao crédito.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs recurso de apelo (Id 7376969) por meio do qual sustenta, em síntese, que
(1)
o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal, carecendo o Magistrado, portanto, de poderes para substituir o Administrador Fazendário na decisão de prosseguir ou não com sua exigibilidade (Tema nº 2121);
(2)
o ajuizamento desta execução fiscal é anterior à Lei Municipal nº 2.952/2018 e, naquele momento, a legislação que direcionava o piso para ajuizamento de execução fiscal era o Decreto Municipal nº 255/2014, que no seu artigo 11 previa o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) e
(3)
é inconstitucional a interpretação segundo a qual o valor de alçada de que trata o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/18 como uma condição para prosseguimento da execução, valorando-a, equivocadamente, como uma norma de caráter processual que supostamente possibilitaria ao juízo a extinção do feito
ex officio
ante sua inobservância pelo ente, porque em desconformidade sistemática com a previsão do art. 22, inciso I da CF.

Pois bem. A Lei Municipal nº2.952/2018, em harmonia com o atual movimento de desjudicialização, que propõe uma busca por meios alternativos para a resolução dos conflitos, trouxe em seu art.1º a previsão de que, nas hipóteses de débito fiscal de pequeno valor, não se faz obrigatório o ajuizamento de eventual Ação de Execução, nos seguintes termos:

Art.1º - Fica
dispensado
o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº
3190
/2021)

Como se pode observar, a redação do
caput
do mencionado dispositivo não traz qualquer tipo de
imposição
que inviabilize o ajuizamento de execuções fiscais relativas a débitos de valor igual ou inferior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas apenas uma
autorização
para que, nessas hipóteses, existindo outros meios para obtenção do crédito, a Administração abstenha-se de ingressar em juízo.

Isso porque, em determinadas situações, os recursos humanos e financeiros que necessitarão ser despendidos até o encerramento do feito não justificam a movimentação da máquina pública para a perseguição, em juízo, de quantia de tão pequena monta, ante a existência de outros meios eficazes para tanto.

Tal avaliação não compete, contudo, ao magistrado, mas à própria Administração Pública, ante a falta de previsão legal para tanto e sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Não há, portanto, como se permitir a extinção,
ex officio
, da Ação de Execução Fiscal com base única, e tão somente, no valor atribuído ao crédito perseguido.

Nesse sentido, rememoro que este e. Tribunal de Justiça, e precisamente esta c. Terceira Câmara Cível, já se manifestaram reiteradamente acerca da questão em comento e, inclusive, acerca do mesmo diploma legal do Município de Viana, como se pode observar das seguintes ementas de julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI POSTERIOR. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. LEI MUNICIPAL N
º 2.952/2018 ALTERADA PELA LEI Nº 3.910/2021. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO MUNICÍPIO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) A alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021, no ano de 2021, não tem o condão de configurar a ausência de interesse, considerando a natureza vinculada e obrigatória da cobrança do crédito tributário, conforme previsão do art. 141 do CTN.

2) A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, de modo que a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

3) A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado.

4) Mesmo diante dos fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo e sensível ao relevo da monta de execuções fiscais no âmbito da referida unidade judiciária, verifica-se que foi reconhecido no decisum a suposta falta de interesse, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.910/2021, definiu que fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

5) A previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não obsta o direito da parte exequente em obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Precedentes TJES.

6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000041-68.2016.8.08.0050. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 23/11/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE REMISSÃO – SALDO ATUALIZADO DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PARA A DISPENSA DO AJUIZAMENTO E DESISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A Lei Municipal nº 2.952/18 não veda a propositura nem o prosseguimento da execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, mas objetivou, tão somente, viabilizar a negociação pela via administrativa dos débitos.

2. Os cálculos apresentados pelo ente público demonstram que o crédito tributário almejado pela municipalidade superam o limite previsto no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/18 para a dispensa de ajuizamento e desistência de execuções fiscais.

3. É defeso ao Poder Judiciário alargar as hipóteses previstas em lei que versem sobre extinção do crédito tributário, bem como é vedada extinção de ofício da execução fiscal com base no fato de o valor perseguido pelo ente público exequente ser pequeno ou ínfimo.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5000942-70.2015.8.08.0050. Órgão Julgador: 05/09/23. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 05/09/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3) A legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado.

4) Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem. (TJ/ES. ApelaçÃO Cível nº5000062-10.2017.8.08.0050. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 23/08/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.